Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-54.2021.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001636-54.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROSSIGNOLI RIBEIRO - CPF: 173.587.828-60 (APELANTE), ANGELICA MARIA FERREIRA GONCALVES - CPF: 093.070.596-32 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001636-54.2021.8.11.0005

APELANTE (S):

ANDERSON ROSSIGNOLI RIBEIRO

APELADO (S):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - DÉBITO PRESCRITO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS - SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DIRETA ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, impedindo que o titular busque a satisfação de seu direito pela via judicial, entretanto, a prescrição não extingue o direito de o credor perseguir a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais.

O “Serasa Limpa Nome” não se trata de um órgão de restrição de crédito, mas de serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.

Não demonstrada a negativação dos dados ou que tenha suportado recusa de crédito ou mesmo alteração em seu
score
em razão do registro questionado, ausente qualquer irregularidade na conduta da requerida e, portanto, o dever de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDERSON ROSSIGNOLI RIBEIRO
contra a sentença (Id. 216712658) proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, que

julgou procedentes os pedidos da ação para:

a) declarar a inexigibilidade da dívida proveniente do contrato n. 3311746652694-00-3180, no valor de R$ 4.909,88, com vencimento em 14/05/2007, em razão da sua prescrição e ausência de comprovação da relação jurídica, devendo a requerida providenciar a retirada do nome do autor da plataforma “Serasa Limpa Nome”;

b) em razão da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 2º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em suas razões recursais (Id.

216712659) a recorrente aduz, em síntese, o equívoco da sentença, pois o “Serasa Limpa Nome” não se trata de cadastro de inadimplentes e sim renegociação de dívidas, que não há publicidade e ainda não impacta no score.

Assevera que a “Serasa é parte da Serasa Experian, uma empresa de banco de dados que reúne e presta informações sobre pessoas e empresas para apoiar clientes, parceiros e consumidores por meio de soluções voltadas para a gestão de risco de crédito, prevenção a fraudes, educação financeira, qualidade de dados, marketing e certificação digital”.

Alega que a requerida, juntamente com a Serasa se vale de meios abusivos e carentes de boa-fé, enganando milhares de consumidores que acreditam que o referido débito em atraso e prescrito, deve ser pago, mostrando uma completa ausência de transparência na plataforma que não faz qualquer distinção acerca dos efeitos de cada débito em si, sendo certo que há o uso combinado da “Serasa Limpa Nome” e
Score
no intuito de constranger o consumidor a pagar o débito em atraso prescrito.

Sustenta que não há qualquer possibilidade de o consumidor questionar o débito inserido na plataforma. No entanto, a Serasa se vale da artimanha de sempre estampar que todo e qualquer débito está prejudicando o nome do consumidor.

Questiona que

o Judiciário não pode entender de forma diversa, se a própria Serasa afirma que o nome do consumidor está sujo e que com o pagamento (da primeira parcela) da dívida prescrita o nome será limpo.

Menciona que além da não comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, não pode prosperar a tese de que a inclusão do nome do consumidor no serviço “Serasa Limpa Nome” não cause qualquer dano aos direitos da personalidade, pois, ainda que se alegue que o intuito do serviço seja unicamente de regularizar as dívidas com propostas de acordo, o nome do serviço, por si só já é suficiente para depreciar a imagem do consumidor.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais presumidos em virtude da pecha inverídica de inadimplente, que afetou seu direito de imagem e bom nome (honra objetiva), no valor sugerido de R$ 15.000,00. Alternativamente sugere a indenização no valor de R$ 10.000,00.

Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 5.511,73, conforme recomendado pelo Conselho Seccional da OAB em casos de procedimento ordinário e art. 85, parágrafo 8º, letra A, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no Id. 216712663 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANDERSON ROSSIGNOLI RIBEIRO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, aduzindo, em síntese, que desconhece a origem do débito cobrado pela requerida,

supostamente vencido no ano de 2007, proveniente do contrato n. 3311746652694-00-3180, no valor original de R$ 4.909,88, com proposta de acordo no valor de R$ 585,70, estando prescrito.

Discorre sobre o serviço “Serasa Limpa Nome”.

Em razão do abalo sofrido e sentindo-se prejudicado, requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais presumidos em virtude da pecha inverídica de inadimplente no valor de R$ 10.000,00, bem como em razão do desvio produtivo e perda do tempo útil, no valor de R$ 5.000,00.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Isto porque, em que pese as alegações do apelante de que o credor não pode cobrar dívida prescrita, vale destacar que o instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, mas não extingue o direito em si, não fazendo a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais, como fez a apelada, valendo-se da plataforma do “Serasa Limpa Nome”.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se trata de um órgão ou banco de dados de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pela “Serasa Experian” que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, e cujo acesso é restrito ao consumidor previamente cadastrado, mediante
login
com senha pessoal, ou seja, não há publicidade das informações ali registradas.

Do que se constata, o “Serasa Limpa Nome” constitui ferramenta de negociação reservada, portanto, sem publicização a terceiros das dívidas ali inscritas, viabilizando negociação direta com as empresas parceiras, inclusive, com a obtenção de descontos e condições especiais de pagamento, bastando que o consumidor se cadastre para ter acesso às condições da negociação.

A propósito, colaciono recentes julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), salvo quando resultar em quantia irrisória, quando deve ser arbitrado por apreciação equitativa. (N.U 1000411-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a princípio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito. A inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. (N.U 1017075-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. Na hipótese, a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). (N.U 1005111-24.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

Com efeito, a renegociação extrajudicial de dívida reconhecida, como acontece na hipótese, através do sistema “Serasa Limpa Nome”, embora prescrita, é lícita, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações constantes da plataforma e desde que não se configure uma exigência ou se caracterize em abuso de direito.

Logo, não tendo a parte autora, ora apelante, demonstrado a negativação de seus dados, bem como tenha suportado recusa de crédito, ou mesmo alteração em seu score em razão do registro discutido nestes autos, não se constata qualquer irregularidade na conduta da requerida/apelada.

Acerca da matéria, da colenda Corte do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

Desse modo, não restando caracterizada qualquer conduta ilícita, ofensa ou violação a direito da personalidade, deve ser mantida a sentença que concluiu pela inexistência de danos morais indenizáveis.

Quanto aos honorários advocatícios, descabida qualquer alteração no montante fixado na sentença, eis que fixados de acordo com a ordem de critérios preferenciais estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC/2015 (Resp 1.746.072/PR).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024